Tribunal: TCU
Processo: 008.119/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Investigar possíveis conflitos de interesses envolvendo o escritório de advocacia do Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), em função de contrato desse escritório com a empresa Odebrecht, enquanto o governo federal renegocia os acordos de leniência firmados no âmbito da Operação Lava Jato

Inteiro teor:
Acórdão 1073/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Deputado Federal Gustavo Gayer acerca do suposto conflito de interesses entre o Ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), o Sr. Vinícius Marques de Carvalho, e a Novonor (antiga Odebrecht), já que o seu escritório de advocacia estaria prestando serviços à referida empresa com vistas à renegociação dos acordos de leniência firmados; Considerando que a apuração de eventual conflito de interesse na atuação de Ministro de Estado compete à Comissão de Ética Pública da Presidência da República, consoante previsão do art. art. 2o, inciso I, e art. 8o, parágrafo único, da Lei 12.813/2013; Considerando, em tese, que eventual agente que pratica atos com conflito de interesses incorre em ato de improbidade administrativa, conforme previsto no art. 12 da Lei 12.813/2013, cuja ação para aplicação das sanções será proposta pelo Ministério Público, consoante arts. 11 e 17 da Lei 8.429/1992; Considerando as notícias de que a Comissão de Ética Pública (CEP) tratou da matéria objeto da representação e já decidiu, de forma unânime, pelo arquivamento do pedido de apuração, após diligências que demonstraram o não descumprimento de regras vigentes; Considerando, por fim, que não há indícios nos autos de que a atuação do Ministro da CGU tenha causado prejuízos ao Erário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso V, "a", e 169, III do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da representação e arquivar os autos, de acordo com os pareceres constantes nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.119/2024-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.